Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-05.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002264-05.2016.8.07.0019 RECORRENTE: ALAN DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 9,48G (NOVE GRAMAS E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM AUMENTO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Magistrado não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem a afastá-las de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos documentos probatórios existentes nos autos. Nada obstante, na hipótese lançada aos autos, a tese desclassificatória aventada pela Defesa foi devidamente apreciada pelo Juízo a quo. Preliminar rejeitada. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. In casu, os castrenses declararam, em uníssono, que as vinte quatro porções de cocaína apreendidas estavam em poder do acusado quando da abordagem. 3. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a condição de acondicionamento da substância entorpecente é elemento que denota a intenção de difusão ilícita de drogas. 4. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base. 6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do quantum da pena aplicada, não restando preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para rejeitar a preliminar arguida pela Defesa e, no mérito, manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), diminuindo o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que sua conduta deve ser desclassificada para o de uso de entorpecentes, tendo em vista que se trata de porte para consumo próprio, não havendo elementos de prova que a droga seria destinada à venda posterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027